Tribunal: TJMT
Processo: 1050648-49.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050648-49.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GUSTAVO COSTA ALCANTARA - CPF: 817.418.711-15 (RECORRENTE), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1050648-49.2021.8.11.0001

Origem:
4º Juizado Especial Cível De Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Gustavo Costa Alcantara

Parte Recorrida(s):
Financeira Itau Cbd S.A. - Crédito, Financiamento E Investimento

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/9/2022

Ordem na pauta: 221

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO CLIENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A redução de limit
e
de
cartão
de
crédito
, realizada
unilateralmente pelo banco, sem prévia comunicação ao consumidor, é passível de indenização por danos morais, pois ocasiona desconforto e angústia que ultrapassam o mero dissabor.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em ação indenizatória que julgou improcedente os pedidos iniciais

Alega a reclamante que teve reduzido o limite de seu cartão de crédito sem prévia notificação. Afirma, ainda, que sempre pagou suas faturas, não possuindo qualquer débito com a reclamada.

Reconhece que no mês de abril de 2021 ultrapassou seu limite ficando com saldo negativo de R$ 86,24 (oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos). Por tal motivo, teve seu limite de cartão reduzido, sem ter sido previamente avisado, ainda que tenha efetuado o pagamento na fatura seguinte.

Em contrarrazões a reclamada alega que agiu amparada na legislação sobre o tema, portanto, não merece reforma a sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Narra a parte autora que é cliente da requerida possuindo cartão de crédito com limite de gastos de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). No entanto, teve uma compra negada e, ao verificar o que tinha acontecido, constatou que seu limite tinha sido reduzido para R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), sem prévio aviso por parte da ré, fato este que dá ensejo à indenização pelos danos morais sofridos.

Em sede recursal, a requerida defende a inexistência de ato ilícito, pois teria agido dentro de seu exercício regular de direito, sustentando que há previsão contratual que dá amparo legal à conduta, pois a parte autora utilizou-se de valor que excedeu o limite do cartão, bem como alega ter previamente avisado o autor, requerendo a manutenção da sentença.

Malgrado as alegações da ré de que não praticou ato ilícito ensejador de danos extrapatrimoniais, não há nos autos qualquer documento hábil a comprovar que o autor estaria incorrendo em situação de inadimplência de suas faturas, e, consequentemente, não comprovou nos autos, a tempo e modos devidos, que houve alteração do perfil de risco do consumidor.

Nos termos do artigo 5º, § 1º, inciso I, da Resolução Bacen n. 4692, de 29/10/2018, a alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do cliente, deve, no caso de redução, ser precedida de comunicação ao interessado, com, no mínimo, trinta dias de antecedência.

Não se desincumbiu a requerida em demonstrar que tenha previamente avisado o consumidor da redução do limite de seu cartão, como lhe incumbia o ônus do artigo 373, inciso II, do CPC, que determina que ao réu cabe trazer aos autos fatos constitutivos, extintivos ou modificativos do autor.

Desse modo, a redução unilateral de limite de cartão de crédito configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

No que se refere ao pedido de danos morais, entendo que a redução imotivada de limite do cartão de crédito, sem prévia notificação do consumidor, gera dano moral, visto que a situação ultrapassa os meros dissabores do cotidiano, já que a comunicação
prévia tem por objetivo evitar que o consumidor não seja surpreendido com a
redução
inesperada
de seu crédito.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal:

REDUÇÃO

LIMITE
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
–
AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CLIENTE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA
MANTIDA. A
redução
de
limite
de
cartão
de
crédito
, realizada
unilateralmente pelo banco, sem prévia comunicação ao consumidor, gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1047331-43.2021.8.11.0001, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 01/08/2022).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
REDUÇÃO
UNILATERAL

DE
LIMITE
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
. CONSUMIDORA ADIMPLENTE COM AS SUAS OBRIGAÇÕS JUNTO À INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

(N.U 1042414-15.2020.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Publicado
no DJE 25/05/2022).

Configurada a falha na prestação do serviço bancário, e, portanto, o dever de indenizar do banco reclamado, entendo que a sentença deve ser reformada para condenar o recorrido ao pagamento de danos no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto
adequado ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença recorrida, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação válida, e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022